Tribunal: TJPA
Processo: 0014860-58.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-02-10
Data de publicação: 2026-02-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0014860-58.2013.8.14.0301

APELANTE: CLAUDIA MAYA WADA PINTO

APELADO: GAFISA SPE 71EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. LUCROS CESSANTES POR ATRASO EM OBRA. EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. ERRO METODOLÓGICO NO CÁLCULO DA CONTADORIA. VIOLAÇÃO À CONFISSÃO JUDICIAL DO DEVEDOR. SENTENÇA ANULADA.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que, em sede de cumprimento de sentença, julgou extinta a execução pelo pagamento, com fulcro no art. 924, inciso II, do CPC.

A controvérsia originou-se de condenação da construtora ao pagamento de lucros cessantes (0,5% do valor do imóvel) por atraso na entrega de unidade imobiliária.

A exequente recorre alegando que os cálculos homologados pelo juízo, elaborados pela Contadoria Judicial, são flagrantemente inferiores ao valor que a própria executada confessou dever em sua petição de impugnação, além de terem interrompido a atualização monetária no ano de 2014, ignorando depósitos posteriores e a inflação do período.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) saber se a interrupção da atualização do débito na data do primeiro depósito, ignorando-se depósitos posteriores e a inflação subsequente, configura erro material; (ii) saber se o juiz pode homologar valor inferior ao expressamente confessado e reconhecido pelo devedor como incontroverso; e (iii) verificar se houve cerceamento de defesa e fundamentação deficiente ao se acolher laudo pericial sem enfrentar as objeções técnicas da parte credora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Constata-se erro material e metodológico nos cálculos da Contadoria Judicial, uma vez que a atualização do débito foi paralisada em janeiro de 2014, deixando de aplicar os índices de correção (IGP-M) e juros de mora até a data da efetiva liquidação, além de ter omitido o segundo depósito judicial realizado pela executada no valor de R$ 29.030,61.

Ocorreu violação aos artigos 374, inciso II, e 389 do Código de Processo Civil, pois a executada, em sua peça de impugnação, confessou ser devedora do montante de R$22.501,50. É vedado ao magistrado homologar valor menor (R$14.759,40) do que o expressamente reconhecido pelo devedor, sob pena de julgamento
ultra petita
em favor do executado e violação à preclusão lógica e consumativa quanto ao valor incontroverso.

A sentença padece de fundamentação analítica deficiente (art. 489, §1º, IV, do CPC), pois limitou-se a declarar o "rigor técnico" do laudo da contadoria, sem enfrentar os argumentos específicos da exequente sobre a defasagem temporal de sete anos no cálculo e a desconsideração das parcelas mensais atualizadas individualmente.

Diante da existência de saldo remanescente decorrente da aplicação correta dos juros e correção sobre o valor confessado, a extinção prematura da execução deve ser anulada para que nova conta seja realizada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido. Sentença anulada.
Tese de julgamento: “1. No cumprimento de sentença, é vedado ao juízo homologar cálculos da contadoria que apontem valor inferior ao montante expressamente confessado e reconhecido como devido pelo executado em sua impugnação. 2. A atualização do débito exequendo deve ser integral, abrangendo todo o período até a data do cálculo, com o devido abatimento dos depósitos judiciais em seus respectivos marcos cronológicos, sob pena de enriquecimento sem causa do devedor.”

___________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 141, 374, II, 389, 489, §1º, IV, 492, 523 e 924, II.

Jurisprudência relevante citada: TRF-4, AG 50273058420214040000; TJ-PB, Agravo de Instrumento 0803579-02.2018.8.15.0000.

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0014860-58.2013.8.14.0301

APELANTE: CLAUDIA MAYA WADA PINTO

APELADO: GAFISA SPE 71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por
CLAUDIA MAYA WADA PINTO
em face da sentença proferida pelo Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém que, nos autos do Cumprimento de Sentença movido contra
GAFISA SPE 71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
, julgou extinta a execução pelo pagamento, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC.

Válido aqui traçar um retrospecto processual.

A autora ajuizou Ação de Conhecimento pelo rito ordinário em face de GAFISA SPE 71 – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. Com a inicial vieram os documentos de fls. 014/0181. Este Juízo antecipou os efeitos da tutela (fls. 0185/0186) e o réu, regularmente citado, comunicou a interposição do recurso de agravo de instrumento (fls. 0273/0299) e apresentou contestação, que foi anexada às fls. 0198/0230, acompanhada dos documentos de fls. 0231/0270. A autora, então, manifestou-se acerca da contestação às fls. 0307/0315 e realizada a audiência preliminar prevista no art. 331 do Código de Processo Civil foram fixados os pontos controvertidos da lide e deferidas as provas requeridas pelas partes. Durante a instrução processual foi ouvida apenas a autora e, em seguida, somente o réu apresentou memoriais finais (fls. 0333/0335).

Sentença de parcial procedência cfe. dispositivo que ora colaciono:

(...) Ante o exposto, confirmo a decisão que antecipou os efeitos da tutela e julgo parcialmente procedente o pedido da autora somente para condenar o réu a pagar a autora lucros cessantes, em virtude do atraso na entrega do imóvel, no valor equivalente a 0,5% do valor atualizado do imóvel, desde o esgotamento do prazo de tolerância até a entrega do imóvel (habite-se), acrescidos de correção monetária pelo IGPM desde a data de cada pagamento e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação válida (constituição em mora) e, consequentemente, julgo extinto o presente processo com resolução de mérito, na forma do art. 269, inciso I do Código de Processo Civil.

Condeno, ainda, as partes a pagarem as custas e despesas processuais em partes iguais, assim como, devem ser compensados os honorários de sucumbência que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 21 caput do Código de Processo Civil, em virtude da sucumbência recíproca.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Belém, 24 de abril de 2015.

Marielma Ferreira Bonfim Tavares

Juíza de Direito

Após interposta apelação, o Requerido desistiu do recurso, pelo que o juízo
a quo
determinou fosse certificado o trânsito em julgado (id. 31218582, p. 5).

Certidão de trânsito no id. 31218582, p. 6.

A Autora pugnou pelo cumprimento de sentença, havendo a Ré apresentado impugnação no id. 31218589, p. 4-9, e no id. 31218590, p. 1-3.

Manifestação à impugnação no id. 31218608, p. 1-6, e no id. 31218609, p. 1-2.

DECISÃO no id. 31218610, em que o juízo
a quo
assim se pronunciou:

(...) Trata-se de impugnação ao cumprimento da sentença, na qual o executado alega excesso do valor cobrado, por defender que sua mora durou apenas dez meses, portanto os lucros cessantes totalizariam R$22.501,50 (vinte e dois mil quinhentos e um reais e cinquenta centavos).

Além do que, destacou que a sentença condenou as partes a dividirem o valor das custas processuais, bem como compensarem os honorários de sucumbência.

A exequente, de sua parte, defendeu que o a mora iniciou-se em outubro de 2011, quando encerrou o prazo de tolerância e o termo final foi junho de 2013, nos termos do documento de fls. 81, logo sustentou que os lucros cessantes totalizaram R$36.623,00 (trinta e seis mil seiscentos e trinta e dois reais), que acrescido dos honorários de sucumbência no valor de R$3.663,20 (três mil seiscentos e sessenta e três reais e vinte centavos) alcançou o montante de R$40.295,20 (quarenta mil duzentos e noventa e cinco reais e vinte centavos), dos quais houve depósito de apenas R$18.954,32 (dezoito mil novecentos e cinquenta e quatro reais e trinta e dois centavos).

Assim, disse que a diferença entre o valor da condenação e o do depósito acrescida de juros alcançou a quantia de R$29.030,61 (vinte e nove mil trinta reais e sessenta e um centavos), que somada a multa de 10% e aos honorários da fase de execução totalizam R$35.123,04 (trinta e cinco mil cento e vinte e três reais e quatro centavos), além do que mencionou que ainda incidiria multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais).

Ora, a autora/exequente ajuizou Ação de Conhecimento pelo rito ordinário, durante a vigência do CPC/73, em face de SPE-71 – EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIOS LTDA, na qual seu pedido foi julgado parcialmente procedente e a ré condenada a lhe pagar lucros cessantes em face do atraso na entrega do imóvel, no valor equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do imóvel, desde o esgotamento do prazo de tolerância até a entrega do imóvel, com o habite-se. Ademais, as partes foram condenadas a dividir em partes iguais o pagamento das custas processuais e a compensarem os honorários de sucumbência (fls. 0351/0354).

Certificado o trânsito em julgado da decisão, a autora requereu o cumprimento da sentença, afirmando que o valor atualizado da condenação alcançava a quantia de R$40.295,20 (quarenta mil duzentos e noventa e cinco reais e vinte centavos), conforme planilha de fls. 0402.

Este Juízo, então, determinou a intimação do réu/devedor para pagar os valores, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de pagamento de multa de 10% (fls. 0431) e o executado apresentou impugnação (fls. 0433/0441), sob o argumento de excesso na execução.

Enfim, a autora levantou o valor atualizado do depósito feito pelo réu (fls. 0486) e o réu comprovou o pagamento do montante de R$29.030,61 (vinte e nove mil trinta reais e sessenta e um centavos) às fls. 0490/0491.

(...)

No caso concreto, observa-se que a decisão interlocutória de fls. 0185/186 antecipou os efeitos da tutela para condenar o réu a pagar à autora lucros cessantes, em virtude de atraso na entrega do imóvel, no montante equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor do imóvel, isto é R$1.114,96 (mil cento e quatorze reais), a partir do esgotamento do prazo de tolerância até a entrega do imóvel, sob pena de pagamento de multa diária no valor de R$1.000,00 (mil reais), sendo que o réu, regularmente citado, apresentou contestação, bem como comunicou a interposição de agravo de instrumento e comprovou o depósito do valor de R$18.954,32 (dezoito mil novecentos e cinquenta e quatro reais e trinta e dois centavos), consoante guia anexado às fls. 0272, que acompanhou a petição protocolada em janeiro de 2013.

Posteriormente, a sentença confirmou a decisão que antecipou os efeitos da tutela e julgou parcialmente procedente o pedido da autora somente para condenar o réu a pagar à parte contrária lucros cessante, em virtude do atraso na entrega do imóvel, no valor equivalente a 0,5% (meio por cento) do valor atualizado no imóvel, desde o esgotamento do prazo de tolerância até a entrega do imóvel (habite-se).

Ademais, as partes foram condenadas a dividir em partes iguais o pagamento das custas e despesas processuais, além de compensarem os honorários de sucumbência, em face da existência de sucumbência reciproca, nos termos do art. 21 do Código de Processo Civil de 1973, salientando-se que a decisão foi proferida durante a legislação revogada.

Vale acrescentar que foi considerada lícita a cláusula contratual de tolerância, nos termos de reiteradas decisões de nossos tribunais, portanto a mora da ré iniciou em novembro de 2011, já que a ré tinha mais 180 (cento e oitenta) dias de tolerância depois do prazo contratual que era abril de 2011, assim como o inadimplemento contratual terminou com a conclusão da obra e expedição do habite-se.

No que se refere a expedição do habite-se, a impugnante alega que aconteceu em junho de 2012 (fls.0234), enquanto a autora revela que o documento somente foi expedido em junho de 2013, em virtude de fraudes ocorridas. Nesse ponto, as cartas enviadas pelo síndico do condomínio ao representante do Ministério Público e documentos de fls. 094/097 comprovam que as unidades foram entregues efetivamente no ano de 2012.

Ocorre que, posteriormente, foi investigada uma suspeita de emissão de falsos habite-se em empreendimentos localizados nessa capital e arredores, com a decretação da prisão de um bombeiro supostamente envolvido, de forma que o Corpo de Bombeiros do Estado do Pará realizou nova vistoria nos locais, no entanto sempre divulgou informações com o objetivo de afastar o pânico por inexistir risco eminente nos empreendimentos.

Ora, a sentença proferida nos autos seguiu a orientação do Superior Tribunal de Justiça que pacificou o entendimento de que o atraso na entrega do imóvel enseja pagamento de indenização por lucros cessantes durante o período de mora do promitente vendedor. A referida indenização deve ser calculada como sendo o valor do aluguel, pois o adquirente está morando em um imóvel alugado enquanto espera o seu ou está perdendo dinheiro já que adquiriu o bem para investimento, mas está impedido de auferir renda.

Neste contexto, o montante arbitrado a título de lucros cessantes somente é pago até a entrega do bem, com a expedição do habite-se, período em que a parte está impossibilitada de usufruir de imóvel. Nesse ponto, é oportuno mencionar que o termo inicial deve ser considerado o prazo contratual para entrega das chaves (abril de 2011) e o final a data da expedição do habite-se ocorrido no ano de 2012, na medida em que o adquirente recebeu o imóvel e poderia morar ou usar do jeito que lhe conviesse.

Desta forma, entendo que o prazo final para o pagamento dos lucros cessantes é junho de 2012, já que a parte nessa data poderia usar e gozar do bem, com a entrega efetiva do empreendimento e não há prova da culpa da ré na fraude, portanto evidente o excesso na execução, na medida em que o cálculo da autora inclui 20 (vinte) parcelas mensais em atraso.

É oportuno acrescentar, ainda, que o STJ também pacificou o entendimento de que a sucumbência é regida pela data da decisão que a impõe ou modifica, assim sendo como a sentença dos autos foi proferida durante a vigência do CPC/73, não resta dúvida da possibilidade acerca da compensação.

Neste sentido:

(...)

Enfim, a jurisprudência pátria tem reiteradamente afirmando que, nas obrigações de pagar, é descabida a fixação de multa diária como forma de compelir a parte devedora ao cumprimento da prestação que lhe foi imposta, nos termos da decisão transcrita abaixo:

(...)

Assim sendo, revogo a multa fixada por ser a mesma descabida nas hipóteses de descumprimento de obrigação de pagar quantia certa, conforme decisões pacíficas de nossos tribunais superiores.

Ante o exposto, julgo procedente a impugnação apresentada ao cumprimento da sentença (fls. 0433/0441), haja vista que o cálculo apresentado pela autora/exequente indicou 20 (vinte) meses de atraso, no entanto a mora da autora encerrou em 20 de junho de 2012, portanto devem ser considerados 10 (dez) meses de atraso, nos termos da impugnação do réu, bem como a sentença proferida na vigência do CPC/73 determinou a compensação dos honorários de sucumbência. Transitada em julgado a presente decisão, expeça-se o competente alvará em nome do impugnante para levantar o excesso e para o exequente caso haja valores devidos, anotando-se que o montante da condenação, nos moldes proferidos na sentença e impugnados pela réu deve corresponder a 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do imóvel, no período de dez meses, acrescidos de correção monetária pelo IGPM desde a data que cada pagamento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida, tendo como termo final a data dos depósitos, sublinhando-se que deve ser considerada a compensação dos honorários advocatícios arbitrados na fase de conhecimento e que a multa de 10% e os honorários da fase de execução incidirão somente sobre eventuais valores não pagos (art. 523, §2º do CPC), já que houve depósito antes de proferida a sentença (fls. 0272).

Intimem-se.

Belém, 19 de novembro de 2019

Marielma Ferreira Bonfim Tavares

Juíza de Direito

Certidão no id. 31218615, p. 2, em que o Diretor de Secretaria da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém atestou o seguinte:

(...) CERTIFICO em virtude das atribuições que me são conferidas por lei que, com o objetivo de dar cumprimento à decisão interlocutória de fls. 519-524, consultei o valor constante na subconta judicial de nº.
2018019993
(conforme relatório anexo de extrato de subconta), ocasião em que constatei que o
valor atualizado é de R$ 30.739,02 (Trinta mil, setecentos e trinta e nove reais e dois centavos).

Considerando ainda a determinação judicial constante na fl. 524: (...)
Transitada em julgado a presente decisão, expeça-se o competente alvará em nome do impugnante para levantar o excesso e para o exequente caso haja valores devidos, anotando-se que o montante da condenação, nos moldes proferidos na sentença e impugnados pela réu deve corresponder a 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do imóvel, no período de dez meses, acrescidos de correção monetária pelo IGPM desde a data que cada pagamento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida, tendo como termo final a data dos depósitos, sublinhando-se que deve ser considerada a compensação dos honorários advocatícios arbitrados na fase de conhecimento e que a multa de 10% e os honorários da fase de execução incidirão somente sobre eventuais valores não pagos (art. 523, §2º do CPC), já que houve depósito antes de proferida a sentença (fls. 0272)”.

Com o intuito de evitar prejuízo às partes, vez que esse servidor não dispõe de conhecimentos técnico-contábeis para realizar o cálculo escorreito dos valores que deverão constar nos alvarás a serem expedidos em favor das partes, faço conclusão dos autos.

O referido é verdade e dou fé.

Belém, 27 de fevereiro de 2020.

SWAMI ASSIS SANTIAGO ALVES

DIRETOR DE SECRETARIA DA 10ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA Capital – Mat. 25976

Despacho da douta juíza de origem, o qual ora colaciono (id. 31218619, p. 3-4):

(...) Trata-se de cumprimento de sentença iniciado por Cláudia Maya Wada em desfavor de Gafisa SPE-71 Empreendimentos Imobiliários Ltda, em que a impugnação apresentada pelo executado foi julgada procedente em razão do excesso de execução no cálculo apresentado pela autora/exequente, que indicou 20 (vinte) meses de atraso para a entrega do imóvel, quando o certo seria apenas 10 (dez) meses de atraso, além do que, acrescentou honorários de sucumbência que não são devidos pela parte, em face da compensação dos honorários estabelecida na sentença, que foi proferida na vigência do CPC/73.

Nesse contexto, foi autorizada a expedição do alvará judicial em nome do impugnante para levantar o excesso de execução e outro para a exequente, caso houvesse valores devidos da condenação, no entanto a Secretaria do Juízo certificou não dispor de conhecimento contábil para realizar o cálculo correto dos valores que deverão constar nos alvarás a serem expedidos para as partes, anexando o relatório de extrato de subconta de fls. 0537.

Assim sendo, a fim de evitar prejuízo para as partes, remetam-se os autos para o contador do juízo para apurar o valor do excesso de execução já reconhecido por este juízo, bem como, do saldo remanescente da obrigação devido à autora, se houver, nos termos da decisão de fls. 0519/0524.

Ressalto que os valores deverão ser calculados da seguinte forma: apurar o montante da condenação (lucros cessantes) que deverá corresponder a 0,5% (meio por cento) do valor atualizado do imóvel, no período de 10 (dez) meses, acrescidos de correção monetária pelo IGPM desde a data de cada pagamento e de juros de mora de 1% (um por cento) a partir da citação válida, tendo como termo final a data do depósito realizado pela parte (fls. 272). Em seguida, a diferença encontrada entre o valor apurado e o montante depositado pelo devedor no valor de R$18.954,32 (dezoito mil, novecentos e cinquenta e quatro reais e trinta e dois centavos) deverá ser novamente atualizada até a data do segundo depósito efetivado pelo executado no montante de R$29.030,61 (vinte e nove mil, trinta reais e sessenta e um centavos), encontrando-se o saldo remanescente da condenação e o excesso de execução a ser devolvido para o executado.

Enfim, anoto que não há honorários da sucumbência devido pela parte, em razão da compensação estabelecida na sentença (art. 21 do CPC/73), nem a incidência da multa fixada por descumprimento da liminar, ante a sua revogação, esclarecendo, ainda, que a multa de 10% e os honorários de 10% da fase de execução devem ser calculadas sobre o saldo apurado, uma vez que a construtora depositou valores antes da sentença.

Intime-se.

Belém, 04 de agosto de 2021.

Marielma Ferreira Bonfim Tavares

Juíza de Direito

Cálculos da Contadoria do Juízo nos ids. 31218619, p. 7, id. 31218620 e 31218621, apontando o seguinte:

VALOR TOTAL DO DÉBITO APURADO
REFERENTE À CONDENAÇÃO PRINCIPAL – LUCROS CESSANTES
, DEVIDAMENTE ATUALIZADO ATÉ A DATA DO 1º DEPÓSITO JUDICIAL (15/01/2014 – FLS. 272) –
ITEM 1.2 – R$14.759,40

VALOR TOTAL DO 1º DEPÓSITO JUDICIAL (15/01/2014 – FLS. 272) – R$18.954,32

EXCESSO DE EXECUÇÃO APURADO NA DATA DO 1º DEPÓSITO JUDICIAL (15/01/2014 – FLS. 272): -R$4.194,92

Manifestação da Exequente no id. 31218622, em que afirma que “(...) procedendo-se a correção monetária dessa quantia, chega-se ao valor de R$ 32.499,02 (trinta e dois mil quatrocentos e noventa e nove reais e dois centavos), sendo que na decisão de fl. 551, ID 70315312, determinou-se que fosse acrescido de multa e honorários de 10% (dez por cento) relativos à fase de execução, o que acarreta um crédito total de R$ 39.323,81 (trinta e nove mil trezentos e vinte e três reais e oitenta e um centavos).”

Dessa forma, requereu que fosse expedido alvará judicial na quantia de R$ 39.323,81 (trinta e nove mil trezentos e vinte e três reais e oitenta e um centavos), para levantamento da quantia informada, antecipando que, caso não houvesse o montante suficiente na conta judicial, viria a ser requerido posteriormente o pagamento da diferença perante a executada.

DESPACHO intimando a executada a se manifestar sobre a petição de id. 79004502 (manifestação da Exequente de id. 31218622), no prazo de 15 dias.

Manifestação da Executada no id. 31218630, esclarecendo que não há débito que remanesce em desfavor da Executada, pelo que requereu o levantamento dos valores depositados e, considerando a satisfação integral do débito, que fosse proferida sentença de extinção nos termos do artigo 924, inciso II, do CPC.

Transcrevo a SENTENÇA ora guerreada (
id. 31218632
):

(...) Vistos, etc.

Trata-se de fase de Cumprimento de Sentença na qual a controvérsia remanescente cinge-se à apuração de eventual saldo devedor e à consequente possibilidade de extinção do feito. A questão central, que versava sobre o período de mora da executada para o cálculo dos lucros cessantes, foi definitivamente solucionada pela decisão interlocutória de ID 70315153, que acolheu a impugnação da executada para fixar o lapso temporal em 10 (dez) meses, matéria sobre a qual operou-se a preclusão.

A execução deve pautar-se pelo princípio da fidelidade ao título executivo judicial, que, no presente caso, é a sentença de mérito com os contornos definidos pela referida decisão interlocutória. Para dirimir a divergência numérica, este Juízo determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial, órgão técnico e de confiança do juízo, para que procedesse ao cálculo exato do débito nos moldes estabelecidos.

O laudo pericial contábil, juntado sob o ID 70315313, foi elaborado com rigor técnico e em estrita observância à determinação judicial. O parecer é cristalino ao concluir que o montante total da condenação, incluindo principal, correção monetária e juros de mora, apurado até a data do primeiro depósito judicial efetuado pela executada em 15 de janeiro de 2014, totalizava R$ 14.759,40 (quatorze mil, setecentos e cinquenta e nove reais e quarenta centavos)1.

Dessa forma, tendo a obrigação sido satisfeita em sua integralidade, não há fundamento para a incidência da multa e dos honorários advocatícios previstos no artigo 523, §1º, do Código de Processo Civil, uma vez que tais sanções pressupõem a ausência de pagamento voluntário, o que não ocorreu. A satisfação da obrigação é, portanto, medida que se impõe, nos termos do artigo 924, inciso II, do mesmo diploma legal. O acolhimento do pedido de extinção é imperativo, assim como a devolução dos valores pagos em excesso pela executada, sob pena de enriquecimento ilícito da exequente.

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente fase de Cumprimento de Sentença, pela integral satisfação da obrigação.

Em consequência, determino as seguintes providências:

1. Expeça-se alvará judicial em favor da exequente,
CLAUDIA MAYA WADA PINTO
, para levantamento do valor que lhe era devido, correspondente a R$ 14.759,40 (quatorze mil, setecentos e cinquenta e nove reais e quarenta centavos), a ser acrescido dos rendimentos proporcionais da conta judicial, calculados desde a data do primeiro depósito (15/01/2014) até o efetivo saque.

2. Expeça-se alvará judicial em favor da executada,
GAFISA SPE 71 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
, para levantamento de todos os valores remanescentes depositados em juízo, o que compreende a quantia paga em excesso no primeiro depósito (R$ 4.194,92), a integralidade do segundo depósito (R$ 29.030,61), e a totalidade dos rendimentos restantes da conta judicial até a data do efetivo saque.

3. Em razão do princípio da causalidade nesta fase processual, e tendo em vista que a impugnação da executada foi integralmente acolhida, condeno a exequente ao pagamento das custas processuais relativas à fase de cumprimento de sentença e de honorários advocatícios em favor do patrono da executada, os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido pela executada, qual seja, o valor do excesso de execução que se pretendia cobrar.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Belém, data de assinatura no sistema.

CARLA SODRÉ DA MOTA DESSIMONI

Juíza de Direito Auxiliar de 3ª Entrância, respondendo pela 10ª Vara Cível e Empresarial da Capital, nos termos da Portaria nº 1878/2025-GP, publicada no DJE nº 8057/2025, de 14 de abril de 2025

Opostos Embargos de Declaração pela autora, estes foram rejeitados sob o argumento de que a parte pretendia a rediscussão da matéria.

Em suas razões recursais (ID 31218638), a Apelante argui, preliminarmente, a
nulidade da sentença por cerceamento de defesa
. Sustenta que o juízo de primeiro grau, após a juntada do laudo pericial contábil elaborado pela Contadoria Judicial (ID 70315313), proferiu sentença extintiva imediata, sem facultar às partes o prazo legal de 15 dias para manifestação, violando o art. 477, §1º, e os arts. 9º e 10 do CPC (vedação à decisão-surpresa).

No mérito, alega erro flagrante no laudo homologado, afirmando que o perito não promoveu a atualização individualizada das parcelas mensais de lucros cessantes, limitando-se a aplicar um percentual sobre o valor atualizado do contrato, o que resultou em um montante final (R$14.759,40, inferior ao que a própria executada/apelada já havia confessado e depositado nos autos (R$18.000,00 e, posteriormente, um saldo remanescente reconhecido de R$ 7.934,45). Aduz a ocorrência de preclusão lógica e consumativa quanto aos valores confessados pela devedora. Pugna pela anulação da sentença ou sua reforma para que prevaleça o valor incontroverso superior.

Devidamente intimada, a Apelada apresentou contrarrazões (ID 31218644), defendendo a manutenção do julgado. Argumenta que não houve cerceamento de defesa, pois o cálculo apenas seguiu parâmetros já fixados em decisão interlocutória anterior (ID 70315153). Afirma que o depósito realizado foi feito por cautela e não implica confissão de dívida. Requer o desprovimento do recurso e a majoração dos honorários.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

O cerne da insurgência reside na sentença que extinguiu o cumprimento de sentença por entender quitada a obrigação, baseando-se em cálculos da Contadoria Judicial que a apelante aponta como flagrantemente equivocados.

Após análise detida dos autos, especialmente dos demonstrativos técnicos de IDs 31218620, 31218621 e 31218619, verifico que assiste a razão à exequente/apelante. A sentença padece de vícios materiais e procedimentais que impedem sua manutenção.

1. DO ERRO CRONOLÓGICO: A PARALISAÇÃO DO CÁLCULO EM 2014

O primeiro erro da Contadoria Judicial, acolhido pela sentença, foi a
interrupção da atualização do débito na data de 15/01/2014
(ID 31218620, pág. 2).

Embora o setor técnico tenha anexado a tabela de índices do IGP-M atualizada até
outubro de 2021
(ID 31218621), o contador simplesmente não aplicou esses índices no fechamento do cálculo. Ele limitou-se a comparar o débito apurado em
janeiro de 2014
com o primeiro depósito realizado naquela data, declarando um "excesso de execução" e encerrando a conta ali.

Tal metodologia é inaceitável, pois ignora:

O segundo depósito judicial:
A executada realizou um depósito posterior no valor de
R$29.030,61
, o qual foi completamente omitido pela Contadoria;

O comando judicial anterior:
O despacho de ID 31218619 determinava expressamente que, caso houvesse saldo, este deveria ser novamente atualizado até a data do segundo depósito.

Veja-se que a sentença de conhecimento condenou a ré ao pagamento de
lucros cessantes mensais (0,5% do valor do imóvel)
. Como se trata de obrigação de trato sucessivo, a correção monetária deve incidir sobre cada parcela, desde o seu respectivo vencimento mensal.
O cálculo da Contadoria, ao que tudo indica, aplicou o percentual sobre o valor estático do bem
, sem promover a atualização individualizada de cada mês de aluguel devido, o que distorce a finalidade da condenação e avilta o título executivo judicial.

Ao extinguir o feito com base em uma conta paralisada há sete anos, o juízo ignorou a inflação e os juros do período, penalizando o credor de forma injustificada.

2. DA VIOLAÇÃO À CONFISSÃO JUDICIAL (O VALOR INCONTROVERSO)

Ainda mais grave é a violação ao disposto nos artigos 374, inciso II, e 389 do Código de Processo Civil.

Consta nos autos (ID 31218610) que a própria executada (
GAFISA
), ao impugnar a execução, apresentou planilha admitindo que o valor mensal dos lucros cessantes (0,5% do imóvel) deveria ser de
R$ 1.835,59
, totalizando um débito de
R$ 22.501,50
para o período de 10 meses.

Inexplicavelmente, a Contadoria Judicial apurou um valor de face de apenas
R$14.759,40
, e o Juízo homologou este montante. Ora, se o devedor confessa judicialmente que deve
R$ 22.501,50
, é vedado ao magistrado — que deve atuar com imparcialidade e adstrição aos limites da lide — reduzir esse valor de ofício para beneficiar o devedor além do que ele mesmo pleiteou.

A confissão judicial faz prova contra o confitente. Houve preclusão lógica para a executada quanto ao valor de R$ 22.501,50, que deveria ter servido como o "piso" mínimo para qualquer apuração técnica.

Nesse sentido, a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. REQUISIÇÃO DE VALORES APURADOS PELA CONTADORIA. VALOR INFERIOR AO INDICADO PELO EXECUTADO . LIMITAÇÃO. 1. É ultra petita a decisão que determina o prosseguimento do cumprimento de sentença em valor inferior ao reconhecido pelo executado. 2 .
Quando os cálculos apresentados pela contadoria judicial expressam total inferior ao montante impugnado, deve a execução prosseguir pelo valor admitido pelo executado como incontroverso
.

(TRF-4 - AG: 50273058420214040000 RS, Relator.: OSNI CARDOSO FILHO, Data de Julgamento: 19/07/2022, 5ª Turma)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. EXECUTADO QUE DELIMITA VALOR INCONTROVERSO . CÁLCULO DA CONTADORIA JUDICIAL QUE APONTA VALOR INFERIOR. PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA E DA ADSTRIÇÃO, ART. 141 E 492 DO CPC. EXECUÇÃO DA QUANTIA RECONHECIDA E CONFESSADA PELO DEVEDOR . MANUTENÇÃO DA DECISÃO. DESPROVIMENTO. Hipótese em que se discute a homologação do montante do débito apontado pela Contadoria, mesmo sendo em valor menor do que a quantia incontroversa.
Se, ao impugnar o cumprimento de sentença, o devedor reconhece como correto determinado valor e pede que este seja adotado como quantum debeatur, não se pode, com esteio em cálculo do Contador Judicial, optar por valor inferior ao reconhecido como devido
, pois isso conflitaria com a regra contida no art . 492 do CPC.

(TJ-PB - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 0803579-02.2018.8 .15.0000, Relator.: Desa. Maria das Graças Morais Guedes, 3ª Câmara Cível)

3. DO CERCEAMENTO DE DEFESA E FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO

A exequente manifestou-se tempestivamente no ID 31218622, apontando com precisão os erros metodológicos ora analisados,
alertando o juízo sobre a ausência de atualização individualizada das parcelas mensais de lucros cessantes pela Contadoria do Juízo
. No entanto, a magistrada sentenciante limitou-se a afirmar que o laudo foi elaborado com "rigor técnico", sem enfrentar os argumentos de que a conta estava defasada em sete anos e era inferior ao valor confessado pela ré.

Tal conduta viola o dever de fundamentação analítica previsto no
Art. 489, §1º, inciso IV, do CPC
, caracterizando típica decisão-surpresa no campo técnico, ao acolher uma perícia visivelmente incompleta.

Assim, o provimento do apelo da autora é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para:

1.

ANULAR a sentença
de extinção (ID 31218632), ante o erro material e metodológico dos cálculos homologados;

2.

DETERMINAR o retorno dos autos ao Juízo de origem
para que a Contadoria Judicial refaça a liquidação, observando estritamente:

o

A) A Confissão Judicial:
O valor base incontroverso de
R$ 22.501,50
admitido pela executada em sua impugnação, que deve servir como limite mínimo (piso) para a atualização;

o

B) A Atualização Integral:
O débito deve ser corrigido monetariamente (IGP-M) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês até a data da apresentação do cálculo, abatendo-se, nos momentos cronológicos exatos, os depósitos judiciais realizados pela executada (R$18.954,32 e R$29.030,61);

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/02/2026